Tribunal: TJSP
Processo: 2000842-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo– Prisão Preventiva – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios - Prisão que passou a decorrer de título diverso, consubstanciado por tal sentença, a qual desafia recurso próprio - Ordem denegada.